Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-76.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011611-76.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES BRANDAO - CPF: 843.616.031-20 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR N.º 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No âmbito do Município de Tangará da Serra-MT, a Lei Municipal n.º 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, condenando o município ao pagamento das diferenças e seus reflexos, bem como a pagamento do adicional de insalubridade.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por Marlene Rodrigues Brandao em desfavor do Município de Tangará da Serra - MT, na qual objetiva o correto recebimento de sua remuneração com a incorporação do adicional a título de progressão funcional, de acordo com o nível e classe estabelecidos pela própria administração.

Constata-se dos autos que a servidora recorrida ocupa o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, do Grupo Ocupacional I.

O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se, de fato, houve o devido acréscimo pecuniário ao vencimento base da recorrida em razão de sua progressão funcional.

Com efeito, a Lei Municipal n.º 2.875/2008, que rege o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, dispõe sobre progressão:

“Artigo 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único – Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I – Nível: a) - Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional. b) - A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor

II – Classe:

a)- A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.”

Ademais, registre-se que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base
do grupo Ocupacional
ao qual a recorrida
pertence e posteriormente incorporado no vencimento base do servidor
.

Ocorre que, de acordo com a ficha financeira constante dos autos, constata-se que, diferentemente do disposto em lei,
o município recorrente, no momento do enquadramento do servidor, não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base da servidora
.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base da recorrida impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos corretos acréscimos no vencimento base da autora, bem como a quitação da obrigação, é procedente a pretensão autoral no sentido de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e nível, desde a data em que adquiriu o direito estabelecido na sentença.

Portanto, evidencia-se que a recorrida faz jus à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, o que se mostra correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Nesse sentido, o julgamento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações. 3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)”. (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)”.

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE
TANGARÁ DA SERRA

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024